Tribunal: TJMT
Processo: 1010510-49.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010510-49.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENILTON DE SOUZA - CPF: 057.492.491-40 (APELANTE), JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 064.132.091-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06 E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POR LEITURA DA DENÚNCIA
. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE TRAFICÂNCIA.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, LEI DE DROGAS
. DESCABIMENTO.
ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE DEMONSTRADO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. APLICAÇÃO AO RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE.
FRAÇÃO FIXADA EM 1/6. REVISÃO DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
. NECESSIDADE. REDUÇÃO PARA 1/6. READEQUAÇÃO DAS PENAS.
RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

Caso em exame:

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou
o primeiro recorrente
por tráfico de drogas, sendo que
segundo
também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sustentaram preliminar de nulidade por leitura da denúncia às testemunhas, pedido de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado e revisão da fração de reincidência. Requereu-se ainda o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

Questões em discussão:

(I) Nulidade da audiência de instrução em razão da leitura da denúncia;

(II) Pedido de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas;

(III)
Verificar a possibilidade de a
plicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado);

(IV)
Analisar se é possível o a
fastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06;

(V)
Se é necessária a r
eadequação da fração de aumento pela agravante da reincidência.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade foi afastada por ausência de demonstração de prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP e jurisprudência do TJMT.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por provas testemunhais e periciais, sendo inviável a absolvição ou desclassificação da conduta.

Em relação
ao segundo apelante
, sendo ele primário e sem vínculos demonstrados com organizações criminosas, foi reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, com redução de 1/6 da pena.

Quanto
ao primeiro recorrente
, a reincidência impede a aplicação do
tráfico privilegiado.

A majorante do art. 40, VI, foi mantida ante a efetiva participação de adolescente na traficância.

A fração de aumento aplicada pela reincidência foi readequada de 1/5 para 1/6, por ausência de fundamentação concreta, conforme orientação do STJ (Tema 1172).

IV -
Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado
ao segundo recorrente
e reduzir a fração da agravante da reincidência
em relação ao primeiro apelante
.

Tese firmada:

“1. A leitura da denúncia às testemunhas não gera nulidade se ausente demonstração de prejuízo à defesa
.

2. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas, quando presentes indícios de comercialização.

3. A reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

4. A existência de vínculo de menor com o crime de tráfico autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

5. A ausência de fundamentação específica exige a redução da fração de aumento pela agravante da reincidência ao mínimo legal.”

Dispositivos legais aplicados:

Art. 33,
caput
e §4o, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06; art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/03;
arts
. 59, 61, I, 65, I, 68 e 69 do Código Penal; art. 563 do CPP.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

(
AgRg
no HC 490220 / MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJ 10.04.2019)
;
(TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464)
;
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS; STJ, Súmula 231; TJMT, N.U
1000416-66.2022.8.11.0011; TJMT, N.U 1019227-78.2022.8.11.0042;; TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028
;

TJMT,
N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, Publicado no DJE 25/04/2025
;
TJMT,
N.U 0009041-24.2019.8.11.0040, Publicado no DJE 16/04/2025;
TJMT,
N.U 1004631-70.2023.8.11.0037, Publicado no DJE 03/04/2025
;
TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Publicado no
DJe
05/02/2021
;
Enunciado
s

no
s

03 e
08-TJ/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Benilton
de Souza
e
João Vitor da Silva Brizola
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, que condenou:

a)
Benilton
de Souza
como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe a pena de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
740 (setecentos e quarenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

b)
João Vitor da Silva Brizola
como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e artigo 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003, impondo-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
pelo delito de tráfico de drogas, e
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, totalizando
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
Benilton
de Souza
e
João Vitor da Silva Brizola
suscitaram
preliminar de nulidade da prova testemunhal
,
alegando que houve a leitura da denúncia às testemunhas antes da oitiva.

No mérito,
postulam:

A

absolvição
,
por insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas;

Subsidiariamente, requereram
a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
(artigo 28 da Lei no 11.343/06);

Alternativam
ente, requereram também
a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
(tráfico privilegiado)
,
bem como
,

o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06
, em relação ao apelante
Benilton
Souza
;

No caso de manutenção da condenação, requereram
a redução da fração de aumento aplicada em razão da agravante da reincidência para
Benilton

e a aplicação da
atenuante da menoridade relativa
para
João Vitor da Silva Brizola
.

Ao final,
prequestionou
a matéria legal e constitucional envolvida para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(id.
265254472
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (id.
265254474
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
interpostos pelos apelantes (id.
269161783
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
NULIDADE DAS PROVAS.

A Defesa alega a título de preliminar,
a nulidade d
os depoimentos
das testemunhas de acusação, em razão do induzimento por parte do
Parquet,
ao ler integralmente a denúncia
, com a consequente absolvição dos acusados
.

Contudo, tal pretensão
não
merece prosperar.

A
prévia leitura da peça acusatória às testemunhas é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência e, neste sentido, é
o entendimento de nosso
Tribunal de Justiça. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...)
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS –
REFAZIMENTO DOS ATOS INTRODUTÓRIOS – NÃO ACOLHIMENTO – (...) – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, DESPROVIMENTO.

1.
A prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade da audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado.” (TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011)

(...)

5. Recurso desprovido.

(N.U 1000416-66.2022.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Ademais, o princípio regente das nulidades processuais penais, relativas ou absolutas, é o de que nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme
dispõe o artigo 563 do CPP e a Súmula 523 do STF. Nesse sentido:

“É firme nesta Corte o entendimento de que a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal”. (
AgRg
no HC 490220 / MG, Sexta

Turma,

Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJ 10.04.2019).

Neste mesmo sentido, é entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI No 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE
– (...) – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

O fato de o juízo ter realizado a leitura da denúncia e iniciado as perguntas às testemunhas, não acarreta nulidade por si só, já que, para tanto, necessário seria a efetiva demonstração do prejuízo.

Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação aos dois apelantes.

Comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

(N.U 1019227-78.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

No caso
em análise,
o
s
apelante
s
não demonstr
aram
qualquer prejuízo à
s
sua
s
defesa
s
, limitando-se a invocar nulidade no feito, sem qualquer comprovação, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa
e também
não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente ao quadro fático e processual existente no caso concreto.

Diante do exposto
, não há que se falar em prejuízo ao apelante, de modo que
,
afasto a preliminar arguida
.

N
O
MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“
...
no dia 05 de agosto de 2023, por volta das 17h30m, na via pública, notadamente na Rua Palmares, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT,
JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA transportava e portava arma de fogo (pistola calibre .40) e munições (dez munições calibre .40) de uso restrito, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar
(vide laudo pericial)
– (
1o fato delituoso
).

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de agosto de 2023, por volta das 17h30m, na via pública, notadamente na Rua Palmares, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT,
JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA transportava e
trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de cocaína e uma porção de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(vide termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de entorpecentes)
– (
2o fato delituoso
)
.

Ainda consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de agosto de 2023, em horário ignorado, nas dependências da residência sediada na Rua Tapajós, Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso/MT,
BENILTON DE SOUZA, contando com o apoio, auxílio e colaboração do adolescente HUDSON GABRIEL SOUSA SILVA, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (trinta de duas porções de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(vide termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de entorpecentes)
-
3o fato delituoso.

(...)

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelas vias do Bairro Industrial, quando, então, avistaram JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA num veículo automotor em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidira abordá-lo. Consta que,
durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA (no bolso de suas vestes), 01 (uma) munição calibre .40, 01 (uma ) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de maconha,
além da quantia de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) em espécie.

No desdobramento da abordagem policial (busca veicular),
os agentes da lei ainda encontraram, dentro do automóvel conduzido por JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA, 01 (uma) pistola calibre .40 e 09 (nove) munições de idêntico calibre
.

Uma vez questionado a respeito,
JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA informou aos agentes policiais
ter
comprado o entorpecente com o denunciado BENILTON DE SOUZA
.

Ante as informações recebidas, os policiais militares deslocaram-se até a residência indicada para fins de averiguação, em cuja ocasião avistaram o adolescente HUDSON GABRIEL SOUSA SILVA bem em frente ao recinto e decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder do adolescente HUDSON GABRIEL SOUSA SILVA, 05 (cinco) porções de maconha.

Uma vez questionado a respeito,
o adolescente HUDSON GABRIEL SOUSA SILVA não somente admitiu a traficância aos agentes da lei (em parceria com o denunciado BENILTON DE SOUZA), como também informou na direção de que havia ainda mais droga nas dependências do recinto particular
.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência e abordaram BENILTON DE SOUZA. Durante o procedimento de busca pessoal,
os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de BENILTON DE SOUZA (no bolso de sua calça), 06 (seis) porções de maconha
.

No desdobramento da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender,
no interior da residência, outras porções de maconha e a quantia de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais) em espécie
.
..”. (Denúncia – id. 265254371).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o
s
réu
s
Benilton
de Souza
e
João Vitor da Silva Brizola
, ora apelante
s
, pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes e, este último, ainda, pelo delito de posse de arma de fogo.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO.

Sustentam os apelantes, em síntese, a
ausência de provas quanto à autoria delitiva
, pugnando pela
absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio
, no caso de João Vitor, com base no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Contudo, as teses
não
merecem acolhimento.

Exsurge dos autos que a
materialidade

se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo p
ericial
drogas, que conclu
iu
tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,
pesando
7,25g e 369,9 g,
respectivamente.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante

Benilton
de Souza
, na fase policial,
usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo,
negou a prática do comercio ilícito no local, bem como, que a droga lhe pertencesse
. Vejamos:

“...eu não conheço ele não (João Vitor); (...) o Hudson eu tinha
conhecido a pouco tempo também; (...) me trouxeram não sei porque, pois eu sou usuário; (...) quem mora lá é meu pai (Rua Tapajós); (...)
não (não tinha droga consigo);
(...) eu conhecia ele de vista, namorava com minha prima (Hudson); (...)
sim, no caso ele era de menor e como acharam a droga com ele (conduziram todos juntos)
; (...)
eu não vendia não
;...”. (Fase Judicial –
Benilton
– id.
265254438
).

Por sua vez, o apelante
João Vitor
,
na fase policial
, admitiu a propriedade da substância entorpecente que estava em seu poder,
afirmando que as demais apreendidas, pertenciam ao acusado
Benilton
e ao menor
Hudson.
Vejamos:

“...
QUE perguntado sobre a propriedades das drogas apreendidas, o INTERROGADO respondeu que é proprietário somente de uma porção de maconha que foi apreendida em sua posse no momento da prisão
;
QUE as outras drogas são dos SUSPEITOS BENILTON DE SOUZA
e
HUDSON GABRIEL SOUZA SILVA
;
QUE a arma e as munições são de sua propriedade,
pois teria comprado para se proteger, devido ter passado por duas tentativas de hom
ic
íd
i
o após ter saído da cadeia; QUE o Comando Vermelho que DECRETOU SUA MORTE; QUE o INTERROGADO afirma não ser faccionado de nenhuma facção, mas é "COMPANHEIRO" de alguns integra
n
tes do PCC; QUE relata que os que tentaram tirar sua vida, foram RENAN, NATAN (vulgo
Natanzinho
), VULGO CINISTRO (FALECIDO), todos da facção COMANDO VERMELHO...”. (Fase Policial – João Vitor Silva Brizola – id. 265254330).

Em juízo,
João Vitor
confirmou a propriedade das drogas apreendias consigo, bem como, em seu veículo, além do dinheiro em espécie, todavia, como sói acontecer alegou que substância entorpecentes se destinavam ao consumo próprio. Vejamos

“...eu conheço ele de vista (
Benilton
); ... eu tinha acabado de sair da cadeia, eu sou usuário; (...)
comprei um
carro e um
a arma de fogo
(...) nesse dia, eu peguei o carro e avistei a polícia (...) eles acabaram me seguindo e me abordaram;
comigo foi encontrado no meu bolso, R$ 300,00, duas balas de entorpecente de crack (...) três porções de maconha; e esses trezentos e reais e a pistola embaixo do banco
; (...)
eu falei que comprei (as drogas) no beco; nisso eles colocaram eu dentro do meu carro e foram na casa do
Benilton
, e eu nem conheço ele na verdade, eu nunca comprei entorpecente lá;
(
...
) paguei 7.500,00 pela arma
; (...) fu
i decretado pelo
‘
Comando Vermelho
’
, em razão de não compactuar com a ideologia da facção
(motivo pelo qual comprou a arma);
(...)
fiz um depósito
na boca do caixa do Bradesco
para pagar a arma de fogo
; (...)
isso estava embaixo do banco, na hora da abordagem; (...) embaixo do banco não, as drogas estavam no porta-luvas do carro, duas de crack e três de maconha, eu uso mesclado
;...
”.

(Fase Judicial – João Vitor – id.
265254438
).

Em
que pese
, os réus
, em juízo, tenham
nega
do
os fatos, suas negativas se mostram isoladas e insuficientes para afastar o robusto acervo probatório. As provas testemunhais colhidas, notadamente os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência, revelaram-se firmes, coesas e harmônicas entre si, emprestando elevada credibilidade à versão acusatória.

Neste sentido, vejamos as declarações extrajudiciais da testemunha
Jorge Rodrigo Martins
,
P
olicial
M
ilitar, que participou das
diligências:

“...
QUE A EQUIPE DE ROTAM 02 LIDERADA PELO DEPOENTE EM APOIO A OPERAÇÃO VITAE DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO JARDIM INDUSTRIAL 2
VISUALIZOU O SUSPEITO JOAO VITOR QUE AO AVISTAR A VIATURA ESBOÇOU NERVOSISMO E ACELEROU O VEICULO INICIANDO UM BREVE ACOMPANHAMENTO ATÉ A RUA PALMARES ONDE O MESMO FOI ABORDADO, E EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM MESMO UMA MUNIÇÃO CALIBRE
.
40,NO BOLSO DA BERMUDA, 01 PORCAO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE, UMA TROUXA DE SUBST
Â
NCIA

ANALOGA
À
COCAINA E UMA PORÇAO DE ENTORPECENTES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, E NA BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADA UMA PISTOLA TAURUS MODELO PT940, CALIBRE .40 COM 08 MUNIÇÕES EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA E OUTRA MUNIÇÃO NO PORTA LUVAS DO VE
Í
CULO;

QUE AINDA COM JOÃO VITOR, NO BOLSO DA BERMUDA, JUNTO COM A MUNIÇÃO E A DROGA, HAVIA O VALOR EM ESPÉCIE DE R$ 699,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)
.
QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO FOI INDAGADO ONDE HAVERIA COMPRADO O ENTORPECENTE, SENDO INFORMADO POR ELE QUE TINHA COMPRADO DO SUSPEITO BENILTON E QUE SERIA NA RUA TAPAJÓS BAIRRO VILA BELA
. QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE SOLICITOU APOIO DA ROTAM 01 PARA EFETUAR DILIG
Ê
NCIA.
QUE AO
CHEGAR NO LOCAL INFORMADO O SUSPEITO
HUDSON
ESTAVA SENTADO EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE IMEDIATO FOI FEITA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO COM O MESMO 05 PORÇÕES DE SUBST
Â
NCIA ANÁLOGA A MACONHA
,
FOI PERGUNTADO AO MESMO SOBRE O ENTORPECENTES SENDO INFORMADO
QUE TINHA A FUNCAO DE VENDER O ENTORPECENTE PARA O SUSPEITO BENILTON
E QUE ESTE ESTARIA DENTRO DA RESIDÊNCIA E TERIA MAIS ENTORPECENTE
. QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS A EQUIPE ADENTROU A RESIDENCIA LOCALIZANDO O SUSPEITO BENILTON NO QUARTO SENDO REALIZADA ABORDAGEM E
BUSCA PESSOAL ENCONTRANDO NO BOLSO DA CALCA DO MESMO 06 PORÇÕES DE SUBST
Â
NCIA ANÁLOGA A MACONHA
. QUE DIANTE DA FLAGRÂNCIA FOI REALIZADA BUSCA
NA RESIDENCIA SENDO ENCONTRADO V
Á
RIAS PORCOES DE SUBST
Â
NCIA ANALOGA A MACONHA NO GUARDA
-
ROUPAS, JUNTO HAVIA TAMBÉM O VALOR DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) E NA LIXEIRA DA COZINHA HAVIA MAIS PORÇÕES DE
SUBSTANCIA
ANALOGA A MACONHA.
QUE O SUSPEITO BENILTON INFORMOU QUE TERIA MAIS ENTORPECENTES EM OUTRA RESID
Ê
NCIA, POR
É
M A EQUIPE NAO OBTEVE EXITO DE ECONTRAR A REFERIDA RESIDENCIA. QUE DIANTE DO EXPOSTO OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA DE POL
Í
CIA PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS...”. (Fase Policial – Testemunha
Jorge Rodrigo Martins
(Nome Social PM) – id. 265254312).

Como se vê,
o Policial Militar
Jorge Rodrigo
atestou
, que
em patrulhamento policial,
João Vitor
demonstrou comportamento suspeito e, ao ser abordado,
foi flagrado portando
diversas porções de drogas ilícitas (crack, maconha e cocaína), arma de fogo e munições
, bem como expressiva
quantia em dinheiro
,
em espécie
, o que está de acordo com as declarações do próprio acusado.

Verifica-se, ainda, das declarações de
Jorge Rodrigo
, que ele atestou
que
João Vitor,
durante a abordagem policial,
espontaneamente delatou que teria adquirido os entorpecentes do corréu
Benilton
de Souza, indicando o endereço onde este se encontrava
.

Denota-se, também
que esta testemunha informou que di
ante da informação, as equipes policiais diligenciaram ao local, onde abordaram o adolescente
Hudson Gabriel
, que
afirmou atuar na venda de drogas a mando de
Benilton
.

No interior da residência, onde
Benilton
foi encontrado, foram localizadas
diversas porções de maconha, acondicionadas de maneira compatível com o comércio ilícito, além de dinheiro em espécie
.

A testemunha
Wagner Charles Borges
d
a Silva
,
na fase policial,
confirmou, em linhas gerais, as declarações da testemunha
Jorge Rodrigo
. Vejamos:

“...QUE A EQUIPE DE ROTAM 02 COMPOSTA PELO DEPOENTE EM APOIO A OPERAÇÃO VITAE DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO JARDIM INDUSTRIAL 2
VISUALIZOU O SUSPEITO JOAO VITOR QUE AO AVISTAR A VIATURA ESBOÇOU NERVOSISMO E ACELEROU O VEICULO INICIANDO UM BREVE ACOMPANHAMENTO ATÉ A RUA PALMARES ONDE O
MESMO FOI ABORDADO, E EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM MESMO UMA MUNIÇÃO CALIBRE .40, 01 PORCAO DE SUBST
Â
NCIA ANALOGA
À
PASTA BASE
,
UMA TROUXA DE SUBST
Â
NCIA ANALOGA
À
COCAINA E UMA PORÇAO DE ENTORPECENTES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA
, E
NA BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADA UMA PISTOLA TAURUS MODELO PT940, CALIBRE .40 COM 08 MUNIÇÕES EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA
. QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO FOI INDAGADO ONDE HAVERIA COMPRADO O ENTORPECENTE, SENDO INFORMADO POR ELE
QUE TINHA COMPRADO DO SUSPEITO BENILTON E QUE SERIA NA RUA TAPAJÓS BAIRRO VILA BELA
. QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE SOLICITOU APOIO DA ROTAM 01 PARA EFETUAR DILIG
Ê
NCIA.
QUE AO CHEGAR NO LOCAL INFORMADO O SUSPEITO
HUDSON
ESTAVA SENTADO EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE IMEDIATO FOI FEITA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO COM O MESMO 05 PORÇÕES DE SUBST
Â
NCIA ANÁLOGA A MACONHA
,
FOI PERGUNTADO AO MESMO SOBRE O ENTORPECENTES SENDO INFORMADO QUE TINHA A FUN
ÇÃ
O DE VENDER O ENTORPECENTE PARA O SUSPEITO BENILTON E QUE ESTE ESTARIA DENTRO DA RESIDÊNCIA E TERIA MAIS ENTORPECENTE
. QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS A EQUIPE ADENTROU A RESIDENCIA LOCALIZANDO O SUSPEITO
BENILTON
NO QUARTO SENDO
REALIZADA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL ENCONTRANDO NO
BOLSO DA CALCA DO MESMO 06 PORÇÕES DE SUBST
Â
NCIA ANÁLOGA A MACONHA
. QUE DIANTE DA FLAGRÂNCIA FOI REALIZADA BUSCA
NA RESIDENCIA SENDO ENCONTRADO V
À
RIAS PORCOES DE SUBST
Â
NCIA ANALOGA A MACONHA NO GUARDA
-
ROUPAS E NA LIXEIRA DA COZINHA
. QUE O SUSPEITO BENILTON INFORMOU QUE TERIA MAIS ENTORPECENTES EM OUTRA RESIDENCIA, POR
É
M A EQUIPE NAO OBTEVE EXITO DE ECONTRAR A REFERIDA RESIDENCIA...”. (Fase Policial – Testemunha
Wagner Charles Borges
d
a Silva
– id. 265254316).

O Policial Militar
Arlei Luiz
Covatt
,

policial militar,
ao ser ouvido, em juízo
, relatou
, em síntese, o seguinte:

“...
que a equipe estava em patrulhamento na região,
quando foi avistado um veículo cujo motorista ficou nervoso ao avistar a viatura e tentou uma breve fuga
(...) feita a
abordagem
localizaram entorpecentes, munições e uma arma
; que o
suspeito admitiu ter comprado o entorpecente, levando a equipe até o local
; (...) que h
avia um indivíduo fora da residência, com o qual foi encontrado entorpecente
; (...)
n
a busca domiciliar encontrou novas substâncias entorpecentes
; (...)

seus colegas adentraram e encontraram entorpecentes lá com outro abordado

(na residência)
; (...)
n
o carro, havia somente o motorista (apenas um indivíduo), o qual indicou que havia comprado o entorpecente em determinada residência
; (...) que a
polícia dirigiu-se a essa residência e, na frente dela, tinha um indivíduo, que foi revistado e portava entorpecentes
; (...) n
o carro, tinha entorpecente, mas poucas porções de maconha e/ou pasta base
.

(
Fase Judicial –
Testemunha Arlei Luiz
Covatt
- id.
265254438)
.

O Policial Militar
Raffael
Garcia
Marvulle
,
na fase judicial, confirmou as declarações do agente policial Arlei Luiz. Vejamos:

“...
que o primeiro suspeito estava em um veículo Fox branco e esboçou certo nervosismo na hora que viu a viatura
; que durante
a abordagem o veículo tentou uma breve (bem breve) fuga
; que n
a
abordagem, foram localizadas munições e porções de entorpecente, também se encontrou uma pistola no carro
;
(...)
que
durante a
entrevista, e
le
informou onde pegava as drogas
.
(
Fase Judicial – Testemunha
Raffael
Garcia
Marvulle
- id.
265254438)
.

A testemunha
Wagner Charles Borges
d
a Silva
,
policial militar,
em juízo, declarou o que segue:

“...
que recorda, mas sem riqueza de detalhes
;
l
embra-se que estava em ronda na região quando foram observadas duas pessoas em um veículo que tentaram empreender fuga, talvez por terem ficado nervosos
;
(...)
que a
equipe policial decidiu
fazer
a abordagem e, logo, quando o suspeito desceu do carro,
foi localizada munição, arma de fogo e droga
; que a
arma era uma pistola
; que o
suspeito disse onde estava escondida a pistola no carro
; que a
equipe policial entrevistou o suspeito, o qual admitiu ser ameaçado por uma facção e tinha arma para a defesa
; que o
suspeito teria informado onde comprou a arma e a polícia dirigiu-se ao local
; que n
a frente da casa, foi visto um indivíduo e localizada droga com este
; (...) que n
a residência, foi encontrado outro indivíduo com novas porções de droga na residência
; que n
a casa, foi localizada droga no quarto e na
lixeira
; que a
droga foi localizada com a pessoa que estava na frente da casa
; que
ao entrar na casa, foi localizado mais um indivíduo que tinha invólucros de drogas no bolso também
; que n
a casa, foi encontrada droga também.

(
Fase Judicial – Testemunha Wagner Charles Borges da Silva - id.
265254438).

Por sua vez, o Policial Militar
Luiz Fernandes Da Silva
,
não trouxe esclarecimentos para os fatos, apenas, atestou que se
recorda que foi dar apoio a outra equipe policial
, ocasião em que se dirigiram até a residência, em cujo local
ficou do lado de fora, fazendo a segurança externa.
(265254438)
.

Por fim, o Policial Militar
Erlon
d
e Pinho Novais
,
confirmou, em linhas gerais, as declarações dos demais agentes policiais. Vejamos:

“...
que estava na cidade de Sorriso/MT, em decorrência da Operação Vitae, visando coibir tráfico de drogas e homicídio
; que d
urante a operação, outra equipe
fez a abordagem de um indiv
í
duo em um veículo, localizando arma, droga e munição
; que o
indiv
í
duo teria relatado onde comprou a droga
; (...) que d
iante disso
foi
solicit
ad
o apoio à
sua
equipe para ir até a casa apontada pelo primeiro suspeito
; que n
a frente da casa, abordou-se um indivíduo, o qual possuía substância entorpecente e disse que, na casa, estaria vendendo e que teria mais entorpecente na casa
; que n
a busca domiciliar, foi encontrado mais substância entorpecente
;

que n
ão lembra se o segundo suspeito era menor de idade
;
que f
oi encontrada droga dentro da lixeira e no quarto
.
..”.
(
Fase Judicial
- Testemunha

Erlon De Pinho Novais
– id.
265254438)
.

Portanto, analisando o contexto probatório,
notadamente dos
depoimentos policiais e das declarações dos réus, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas.

Como restou demonstrado,
o
réu

João Vitor
,
durante o patrulhamento demonstrou comportamento suspeito e,
ao ser abordado, foi
flagrado portando

diversas porções de drogas ilícitas (
crack, maconha e cocaína
)
, além de
arma de fogo e munições
,
bem como, expressiva
quantia em dinheiro
,
fatos confirmados pelos policiais militares
Jorge Rodrigo Martins, Wagner Charles Borges
e demais testemunhas ouvidas, que atuaram na operação policial.

Além disso, ele próprio confessou parcialmente os fatos, assumindo a propriedade da arma e de parte das drogas, além de indicar, de forma espontânea, o endereço onde teria adquirido os entorpecentes, o que ensejou o prosseguimento das diligências
.

Verifica-se, ainda, que
na residência indicada, os policiais localizaram
Hudson Gabriel
, adolescente, com porções de maconha, o qual afirmou atuar como vendedor para o réu
Benilton
de Souza
, que se encontrava no interior da casa
e, de fato, com
este, encontraram mais
entorpecentes fracionados, dinheiro em espécie e porções escondidas no guarda-roupas e na lixeira da cozinha
.

Portanto, t
ais circunstâncias reforçam a destinação comercial da droga e a atuação organizada dos envolvidos.

O crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343/2006
prescinde de prova da efetiva mercancia, sendo suficiente a demonstração da destinação mercantil da droga, que pode ser inferida da
quantidade, variedade, circunstâncias da apreensão, local dos fatos, valores apreendidos e forma de acondicionamento
, todos presentes no caso em análise.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme n
esse
sentido:

“Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de
agente
devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido, tais como, a apreensão em seu poder de razoável quantidade de maconha, de balança de pesagem, de envolvimentos anteriores com a polícia, dentre outros elementos”
.
(TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"Para a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do
s
acusado
s
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal”.

Quanto ao pedido de desclassificação para
uso próprio
, também
não
prospera. A existência de diversos tipos de entorpecente, arma de fogo, dinheiro e a confissão de aquisição para revenda por terceiros afastam qualquer dúvida quanto à destinação comercial, mesmo em relação a
João Vitor.
O argumento de que seria apenas usuário, por si, não desqualifica a tipicidade da conduta.

Ademais,
ainda, que o
s
acusado
s
fosse
m
usuário
s
,
temos que
este fato
, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao
s
acusado
s
para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

QUANTO AO PEDIDO DE
APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
.

A Defesa de
João Vitor da Silva Brizola
pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, em razão de o réu possuir menos de 21 anos à época dos fatos.

O pedido, todavia,
não
merece acolhimento, por ausência de repercussão prática na fixação da pena.

Com efeito, verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu expressamente a incidência da referida atenuante, conforme consta na fundamentação da segunda fase da dosimetria, mas deixou de reduzir a pena, sob o fundamento de que esta já se encontrava fixada no mínimo legal, qual seja,
0
5 anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas, não sendo possível a sua
aplicação,
em atenção à vedação da pena
aquém
do mínimo legal
, conforme se vê do excerto da sentença:

“
No caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias traduzem normalidade ao tipo penal em apreço.

Pena-base: tendo em vista que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a inexistência de agravantes quanto ao delito de tráfico de drogas. A respeito da incidência da atenuante da menoridade relativa, observo a sua incidência, mas deixo de atenuar a pena, em virtude de a pena se encontrar no mínimo legal, isto é, 05 anos.”.

Tal posicionamento encontra respaldo
na

S
úmula 231 do STJ
que
estabelece que a incidência de uma circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.Ou seja, mesmo havendo atenuantes, a pena mínima estabelecida pela lei não pode ser reduzida.

Dessa forma, reconhecida a atenuante e inexistindo base legal para redução da pena abaixo do mínimo cominado em abstrato,
não há reparo a ser feito na sentença nesse ponto
, devendo ser mantido o critério adotado na origem.

NO TOCANTE À
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006
.

Na terceira fase da dosimetria,

o Juízo
de
origem
, em relação a
o
réu
João Vitor da Silva Brizola
,
afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, com fundamento na suposta dedicação a atividades criminosas, a partir da existência de ações penais em andamento
, conforme se vê do
excerto da sentença:

“...
Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu se dedica a atividades criminosas. Tal dedicação é observada pelos diversos processos a que
o
s
réu
s
responde
, tais como (
PJe
1011740-29.2023.8.11.0040;
PJe
1011535-34.2022.8.11.0040;
PJe
1001810-21.2022.8.11.0040). Nesse contexto, cabe gizar que, embora os processos em curso não sejam aptos a caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, esses processos servem para evidenciar a dedicação do réu às práticas ilícitas, motivo pelo qual entendo incabível a causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Todavia, conforme entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
(
Te
ma no
1.139, firmada pela Terceira SeçãodoSTJem10/08/2022
)
,
ações penais em curso ou inquéritos policiais sem trânsito em julgado não são hábeis a afastar, por si sós, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

No caso em apreço, constata-se que
João Vitor
é tecnicamente primário, não possui condenações transitadas em julgado, não integra organização criminosa e não há elementos concretos que demonstrem a dedicação habitual a atividades ilícitas, sendo insuficiente, para tanto, a mera menção a processos em andamento.

Assim, preenchidos os requisitos legais, é de rigor o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto à fração de redução, fixo-a em
1/6 (um sexto
), em virtude da quantidade e variedade moderada de entorpecentes apreendidos, o que se coaduna com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.772.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Com a aplicação da fração de 1/6, a pena do apelante
João Vitor, pelo delito de tráfico de entorpecentes
, deve ser
reduzida de
0
5 anos para
0
4 anos e
0
2 meses de reclusão
e
417
dias/multa.

Já no que se refere ao apelante
Benilton
de Souza
,
o juízo
a quo
afastou a causa de diminuição, por se tratar de réu reincidente, conforme se vê do excerto da sentença:

“...Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que a primariedade é requisito imprescindível para a concessão do privilégio. No entanto, o réu é reincidente, de forma a impossibilitar a incidência do privilégio. Por outro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, artigo 40, da Lei 11.343/2006, consoante fundamentado no corpo da sentença. Tendo em vista que foi atingido um adolescente, majoro a pena em 1/6 e
fixo a pena definitiva em 07 anos, 04 meses e 20 dias....”

Com efeito,
conforme certidão de
a
ntecedentes criminais,

restou demonstrado nos autos que
Benilton
de Souza

é reincidente, o que inviabiliza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que a primariedade é requisito objetivo e cumulativo do §4o do art. 33 da Lei de Drogas
(
N.U 1000008-46.2024.8.11.0095,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

Portanto,
mantenho o afastamento da causa de diminuição em relação a
Benilton
de Souza
.

N
O
TOCANTE AO PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/06
.

A Defesa postula o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, ao argumento de que não restou demonstrada, de forma concreta, a atuação do recorrente
Benilton

d
e Souza

em concurso com pessoa menor de 18 anos.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

Consta dos autos, de forma inequívoca, que o adolescente
Hudson Gabriel Sousa Silva
foi flagrado portando porções de entorpecente nas imediações da residência de
Benilton
, ocasião em que, ao ser entrevistado pelos policiais, admitiu atuar na traficância sob o comando do ora apelante, indicando, inclusive, a existência de mais drogas no interior do imóvel onde
Benilton
foi abordado e preso.

As declarações prestadas pelos agentes de segurança, colhidas de forma harmônica e coerente em sede policial e judicial, confirmam que o adolescente desempenhava função operacional de distribuição e guarda da droga em colaboração direta com
Benilton
. Ressalta-se, ademais, que durante a diligência, diversas porções de maconha foram localizadas no interior da residência sob domínio do apelante, inclusive no quarto e na lixeira da cozinha, o que corrobora o vínculo de ambos com a traficância.

Desse modo,
resta devidamente caracterizada a circunstância majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
, que incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do delito de tráfico
e
, neste sentido
,
é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça

(
N.U 0009041-
24.2019.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025
;
N.U 1004631-70.2023.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025
)
.

QUANTO À REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – BENILTON DE SOUZA
.

A Defesa de
Benilton
de Souza
postula a revisão da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da agravante da reincidência, sustentando que a majoração realizada na origem – correspondente a fração superior ao mínimo legal – revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

A pretensão da Defesa
merece acolhimento
.

Na sentença, o Juízo singular aplicou a
fração de aumento de 1/5 (um quinto)
em razão da
reincidência específica
do apelante, conforme certidão nos autos (processo no 0003037-68.2019.8.11.0040), o que resultou no acréscimo de
1 ano e 4 meses à pena-base de 5 anos
, totalizando
6 anos e 4 meses
, conforme se vê do excerto da sentença:

“N
o caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias traduzem normalidade ao tipo penal em apreço.

Pena-base: tendo em vista que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a inexistência de atenuantes quanto ao delito de tráfico de drogas.
Por outro lado, incide a agravante da reincidência, tendo em vista o réu possuir condenação transitada em julgado antes do cometimento dos crimes dos autos
(
PJe
0003037-
68.2019.8.11.0040). Assim, fixo a pena provisória em 06 anos e 04 meses.
”.

Todavia, o

Superior Tribunal de Justiça t
e
m assentado entendimento segundo o qual, na ausência de fundamentação concreta e individualizada para a aplicação de fração superior ao mínimo legal (1/6), o aumento em razão da agravante da reincidência deve observar o patamar mínimo, conforme os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
(
TEMA
no
1172
).

No caso concreto, não foram apresentadas circunstâncias fáticas adicionais ou gravidade concreta da reincidência que justifiquem a elevação da fração para além de 1/6, tratando-se de reincidência simples e já considerada isoladamente, sem múltiplos antecedentes ou continuidade delitiva.

Assim,
acolhe-se o pedido defensivo para reduzir a fração de aumento relativa à reincidência para 1/6
, resultando em pena provisória de
0
5 anos e 10 meses de reclusão, a ser posteriormente ajustada na terceira fase, com a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa Público, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto, passo a readequação da dosimetria da pena.

APELANTE JOÃO VITOR
DA SILVA BRIZOLA

DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1 - Primeira fase:
não foi objeto de recurso, motivo pelo qual mantenho a pena base aplicada, em seu mínimo legal,
ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):
Existe a circunstância atenuante da menoridade penal, todavia, como a pena mínima foi fixada em seu mínimo legal, deixo de consider
á
-la nesta fase, em face do teor da Súmula 231 do STJ.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a

causa especial de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual diminuo a pena até aqui apurada, em
1/6
, ou seja,
em 10 (dez) meses e
83
(
oitenta e três
) dias/multa
, resultando a pena nesta fase,
em
04 (quatro)
anos e 02 (dois)
meses de reclusão e
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias
/
multa.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias/multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
JOÃO VITOR
DA SILVA BRIZOLA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

DELITO DE

PORTE ILEGAL
D
E ARMA
D
E FOGO
D
E USO RESTRITO
(ART. 16,
CAPUT
, LEI 10.826/2003)
.

Tendo em vista que este delito não foi objeto de recurso, mantenho
a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
, em
03 anos de reclusão e 10 dias/multa
,
à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa
.

PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Assim, somadas as penas pelos delitos de

tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, fica o réu
JOÃO VITOR
DA SILVA BRIZOLA

condenado a cumprir
a pena de 0
7
(
sete
)
anos e 02 (dois) me
ses de
reclusão
e
427 (quatrocentos e vinte e sete)
dias/multa
,
à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa
, medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por ele praticados,
em
regime
semiaberto
,
conforme dispõe o art. 33, §2o, alínea “
b
”, Código Penal.

APELANTE BENILTON DE SOUZA

DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1 - Primeira fase
:
não foi objeto de recurso, motivo pelo qual mantenho a pena
-
base aplicada, em seu mínimo legal,
ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a circunstância a
gravante da
reincidência,
motivo pelo
qual
agravo a pena até aqui apurada, em
1/6
, ou seja,
em 10 (dez) meses
de reclusão
e
83
(
oitenta e três
) dias/multa
, resultando a pena nesta fase,
em 0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias
/
multa
,
à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa
.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):
Existe a causa de aumento prevista no
inciso VI, artigo 40, da Lei 11.343/2006
,
motivo pelo qual exaspero
a pena até aqui apurada,
em
1/6
,

ou seja, em
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias/multa
, resultando a pena nesta fase,
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa
,
à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
BENILTON DE SOUZA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado
, a ser cumprida em
regime fechado
,
por se tratar de réu
reincidente
,
conforme disposto no art. 33, §2o, “
b
”, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial
,
afasto a preliminar arguida,
e no mérito,
em dissonância com o
Parquet,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
,
para
conhecer o tráfico privilegiado em relação ao réu
JOÃO VITOR
e
,
readequar a
fração d
a circunstância agravante para 1/6, em relação ao apelante
BENILTON DE SOUZA
.

Em

consequência,
resultou as penas da seguinte forma:

-
JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA

D
elito de tráfico de entorpecente
:
04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias/multa
.

P
orte ilegal de arma de fogo de uso restrito
:
03 anos de reclusão e 10 dias/multa
.

Total =
07

anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 427 dias/multa
, a ser cumprida
em
regime
semiaberto
, conforme dispõe o art. 33, §2o, alínea “b”, Código Penal.

BENILTON DE SOUZA

Delito de Tráfico
:
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias/multa
,
a ser cumprida em
regime fechado
, por se tratar de réu reincidente, conforme disposto no art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025